Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0713725-48.2020.8.07.0000 Agravante: ROMILDO VICTOR PERES RUAS e VIVIANE DA SILVA VASCO Agravado: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROMILDO VICTOR PERES RUAS e VIVIANE DA SILVA VASCO contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0700834-71.2020.8.07.0007, em que contende com CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA. A decisão agravada indeferiu o pedido de arquivamento do feito com baixa, sob o fundamento de que somente é possível com a extinção do feito, mas, no caso vertente, as partes convencionaram a suspensão da execução. O magistrado ainda ressalvou que nada impede que o credor manifeste concordância com a homologação do ajuste sem a suspensão da execução, portanto, determinou sua intimação para se manifestar (ID 63893880 dos autos de origem). Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que ao formalizar o acordo, imaginavam que não permaneceriam registros junto aos órgãos de proteção de crédito. Argumentam que se viram em uma situação ainda mais grave, pois a negativação permanecerá até a quitação definitiva do débito. Sustentam que o arquivamento provisório não causará prejuízo ao exequente, pois pode ingressar com cumprimento de sentença em caso de inadimplemento. Aduzem que há impacto na vida pessoal e empresarial, pois as linhas de crédito da pessoa física e jurídica foram cortadas. Alegam que houve a composição amigável e os pagamentos estão em dia, sendo penalização excessiva a manutenção. Com isso, pedem a concessão de tutela de urgência para que o feito seja extinto e consequentemente seus nomes sejam retirados dos órgãos de proteção ao crédito (ID 16335466). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16335491), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. No caso dos autos, verifica-se que os agravantes entabularam acordo no qual admitem o inadimplemento de trinta e oito taxas condominiais e se comprometem a pagar o débito em 39 parcelas consecutivas através de transferências bancárias (ID 63441629 dos autos de origem). Inexiste no pacto qualquer disposição sobre a retirada do nome dos autores do cadastro de devedores antes do pagamento integral da dívida. Além disso, as partes acordaram que a execução deve permanecer suspensa até o fim do prazo concedido para pagamento (ID 63441629 – Pág. 7 dos autos de origem). Nesse sentido, o art. 922 do CPC/2015 assim dispõe: "Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso". Muito embora o art. 924, II e III do CPC permita a extinção do feito tão logo o credor obtenha, por transação ou qualquer outro meio, a remissão total da dívida, os próprios agravantes admitem que o débito não foi totalmente pago. Ante o exposto, não há plausibilidade na tese do recorrente quando pede a extinção do feito e a consequente baixa da inscrição do cadastro de devedores. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. ART. 792, CPC. RECURSO PROVIDO. Na execução, o acordo entre as partes quanto ao cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja a suspensão do feito, pelo prazo avençado, que não se limita aos seis meses previstos no art. 265, CPC, não se autorizando a extinção do processo (...)". (REsp 164.439/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 20/03/2000). - g.n. "EXECUÇÃO - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, CPC - SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 792, do CPC possibilita a suspensão do processo executivo, enquanto restar pendente de quitação as parcelas acordadas. 2. A suspensão convencional do processo pelo tempo necessário ao cumprimento do acordo ajustado entre as partes, conforme expressamente consignado no termo, atende ao disposto no Art. 792 do Código de Processo Civil que não impõe limite de prazo para suspensão do feito executivo. 3. A extinção do processo desconsiderou o pedido autoral de suspensão da execução, impondo-se a cassação da sentença para que os autos aguardem a completa satisfação do crédito com o cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e provido". (20080111728232APC, Relator: Leila Arlanch, DJE: 09/04/2014) - g.n. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator